Tribunal: STJ
Processo: 0007159-23.2018.8.19.0207
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948228 - RJ(2025/0192570-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MONICA CONCEICAO DE AZEVEDO GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: WANDERLEY ROMANO DONADEL - RJ223820
SARAH ARYEL MACHADO DE LIMA - MG216246
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA POR INADIMPLEMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ e pela ausência de vício
quanto ao
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança ajuizada por instituição
financeira para receber valores de faturas de cartão de crédito não pagas.
3. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento do
débito, com correção monetária a partir da publicação da sentença, juros legais de
1% ao mês desde a citação, e custas e honorários de 10% sobre o valor do débito.
4. A Corte de origem manteve a sentença após perícia, concluindo pela
regularidade do contrato, pela previsão dos encargos e pela inexistência de
ilegalidade ou abusividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
o do CDC
art. 6
por desrespeito ao dever de informação e transparência, com ausência de
esclarecimento sobre encargos e composição do débito; (ii) saber se deveriam ser
aplicados os arts. 54-A, 54-B e 54-D do CDC, impondo práticas responsáveis na
concessão de crédito e medidas de reestruturação da dívida; (iii) saber se houve
violação ao
do CC por afronta à boa-fé objetiva e à lealdade contratual;
art. 422
(iv) saber se a cobrança configurou enriquecimento sem causa, nos termos do
do CC, em razão de juros abusivos e anatocismo; (v) saber se houve
art. 884
ofensa aos arts. 6o e 373, II, do CPC por inversão indevida do ônus da prova e
violação ao dever de cooperação; (vi) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, à luz do
do CPC, por omissões quanto a documentos
art. 1.022
essenciais, aplicação do superendividamento, transparência, interpretação
favorável ao aderente e clareza contratual; (vii) saber se o
do CC impõe
art. 423
Documento eletrônico VDA56115737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fbfa974d-3d4d-4f98-b43c-29bdb4d8875e

interpretação favorável à consumidora por cláusulas obscuras em contrato de
adesão; e (viii) saber se houve violação ao
do CDC por inexistência de
art. 46
oportunidade real de conhecimento prévio e claro do conteúdo contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão apreciou
fundamentadamente as questões de fato e de direito, enfrentando a regularidade
contratual e a perícia, razão pela qual não se configurou violação ao
do
art. 1.022
CPC.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório e a Súmula n. 5 do STJ para afastar a mera interpretação de cláusulas
contratuais, pois o acórdão fixou premissas de regularidade das operações,
previsão de reajustes e inexistência de abusividade.
8. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF para a alegação de
enriquecimento sem causa com juros excessivos e anatocismo, por ausência de
prequestionamento, sendo inovação recursal não apreciada pelo tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta de modo suficiente as questões de fato e de direito, afastando
violação ao
do CPC. 2. A Súmula n. 7 STJ obsta o reexame de provas e
art. 1.022
a Súmula n. 5 STJ afasta a pretensão fundada na interpretação de cláusulas
contratuais. 3. Incidem as Súmulas n.
e n.
para afastar tese não
211/STJ
282/STF
prequestionada e inovação recursal quanto a enriquecimento sem causa por juros e
anatocismo.”
CF,
III,
; CPC, arts. 1.022, 85, § 2o, §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
11, 373, II, 6; CDC, arts. 6, 46, 54-A, 54-B, 54-D; CC, arts. 422, 423, 884.
STJ, Súmulas n. 5, 7, 211; STF, Súmulas n. 282,
Jurisprudência relevante citada:
284; STJ, EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.827.049/DF,
Araújo,
Quarta
Turma,
julgados
em

STJ,
EDcl
no

14/3/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.776.418/SP,
julgados em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
9/2/2021;
REsp n. 1.746.072/PR,
Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
13/2/2019;
AREsp n. 2.515.228/RS,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024;
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.820.993/PR,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
5/5/2025;
AREsp n. 2.538.933/PE,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
14/04/2026 22/04/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56115737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fbfa974d-3d4d-4f98-b43c-29bdb4d8875e

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fbfa974d-3d4d-4f98-b43c-29bdb4d8875e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948228 - RJ(2025/0192570-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MONICA CONCEICAO DE AZEVEDO GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: WANDERLEY ROMANO DONADEL - RJ223820
SARAH ARYEL MACHADO DE LIMA - MG216246
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA POR INADIMPLEMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ e pela ausência de vício
quanto ao
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança ajuizada por instituição
financeira para receber valores de faturas de cartão de crédito não pagas.
3. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento do
débito, com correção monetária a partir da publicação da sentença, juros legais de
1% ao mês desde a citação, e custas e honorários de 10% sobre o valor do débito.
4. A Corte de origem manteve a sentença após perícia, concluindo pela
regularidade do contrato, pela previsão dos encargos e pela inexistência de
ilegalidade ou abusividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
o do CDC
art. 6
por desrespeito ao dever de informação e transparência, com ausência de
esclarecimento sobre encargos e composição do débito; (ii) saber se deveriam ser
aplicados os arts. 54-A, 54-B e 54-D do CDC, impondo práticas responsáveis na
concessão de crédito e medidas de reestruturação da dívida; (iii) saber se houve
violação ao
do CC por afronta à boa-fé objetiva e à lealdade contratual;
art. 422
(iv) saber se a cobrança configurou enriquecimento sem causa, nos termos do
do CC, em razão de juros abusivos e anatocismo; (v) saber se houve
art. 884
ofensa aos arts. 6o e 373, II, do CPC por inversão indevida do ônus da prova e
violação ao dever de cooperação; (vi) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, à luz do
do CPC, por omissões quanto a documentos
art. 1.022
essenciais, aplicação do superendividamento, transparência, interpretação
favorável ao aderente e clareza contratual; (vii) saber se o
do CC impõe
art. 423
Documento eletrônico VDA55321681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:13
Código de Controle do Documento: 26e2b837-87c1-4f6b-aa66-fa8fdc53ebf9

interpretação favorável à consumidora por cláusulas obscuras em contrato de
adesão; e (viii) saber se houve violação ao
do CDC por inexistência de
art. 46
oportunidade real de conhecimento prévio e claro do conteúdo contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão apreciou
fundamentadamente as questões de fato e de direito, enfrentando a regularidade
contratual e a perícia, razão pela qual não se configurou violação ao
do
art. 1.022
CPC.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório e a Súmula n. 5 do STJ para afastar a mera interpretação de cláusulas
contratuais, pois o acórdão fixou premissas de regularidade das operações,
previsão de reajustes e inexistência de abusividade.
8. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF para a alegação de
enriquecimento sem causa com juros excessivos e anatocismo, por ausência de
prequestionamento, sendo inovação recursal não apreciada pelo tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta de modo suficiente as questões de fato e de direito, afastando
violação ao
do CPC. 2. A Súmula n. 7 STJ obsta o reexame de provas e
art. 1.022
a Súmula n. 5 STJ afasta a pretensão fundada na interpretação de cláusulas
contratuais. 3. Incidem as Súmulas n.
e n.
para afastar tese não
211/STJ
282/STF
prequestionada e inovação recursal quanto a enriquecimento sem causa por juros e
anatocismo.”
CF,
III,
; CPC, arts. 1.022, 85, § 2o, §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
11, 373, II, 6; CDC, arts. 6, 46, 54-A, 54-B, 54-D; CC, arts. 422, 423, 884.
STJ, Súmulas n. 5, 7, 211; STF, Súmulas n. 282,
Jurisprudência relevante citada:
284; STJ, EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.827.049/DF,
Araújo,
Quarta
Turma,
julgados
em

STJ,
EDcl
no

14/3/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.776.418/SP,
julgados em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
9/2/2021;
REsp n. 1.746.072/PR,
Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
13/2/2019;
AREsp n. 2.515.228/RS,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024;
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.820.993/PR,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
5/5/2025;
AREsp n. 2.538.933/PE,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55321681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:13
Código de Controle do Documento: 26e2b837-87c1-4f6b-aa66-fa8fdc53ebf9

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MÔNICA
CONCEIÇÃO DE AZEVEDO GOMES contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial pelas Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do STJ, e quanto ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil pela ausência de vício.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 743-753.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação cível nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 638):
CIVIL. COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO.
PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Ação de Cobrança. O Cartão de Crédito
contratado pela ré junto ao banco autor é incontroverso. Conforme consta dos
documentos acostados, a parte autora comprovou a existência da relação com a ré,
bem como a regularidade das operações contestadas e a inocorrência de falha em
seu sistema interno. Com efeito, competia ao réu fazer prova de fato impeditivo,
extintivo ou modificativo do direito da parte autora, na forma determinada no
II do Código de Processo Civil, de modo a elidir os argumentos
art. 373,
expendidos na inicial, o que não ocorreu. Os valores que foram exigidos da ré estão
de acordo com o contrato, legislação de regência e jurisprudência dos Tribunais
Superiores. Sentença de Procedência, incensurável. Desprovimento do recurso.
Unânime.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
681):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CPC,
II.
ART. 1.022,
Embargos de
declaração apontando omissão quanto às provas produzidas nos autos, uma vez que
as provas juntadas pelo Embargado não observam o princípio da transparência e tão
menos a imprecisão das provas cedidas pelo Autor, conforme observado pelo i.
perito no laudo pericial. Matéria ventilada que não escapou à apreciação do Órgão
Julgador. Isto porque, como assente no julgado embargado, no momento da
contratação todos os termos do pacto estabelecido foram aceitos pelo consumidor,
havendo previsão expressa dos reajustes, que somente agora estão sendo
impugnados. A prova pericial produzida atesta que não há qualquer ilegalidade ou
abusividade no contrato celebrado entre as partes e que os valores que foram
Documento eletrônico VDA55321681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:13
Código de Controle do Documento: 26e2b837-87c1-4f6b-aa66-fa8fdc53ebf9

exigidos da ré estão de acordo com o contrato, legislação de regência e
jurisprudência dos Tribunais Superiores. Os embargos não se prestam a provocar
nova decisão da causa ou reexame das provas, não havendo necessidade de serem
mencionadas todas as regras prequestionadas, basta utilizar seus comandos. O que
pretende a embargante é o rejulgamento da matéria, por apontar error in judicando,
incorrigível, se existente, na sede eleita. Inexistência de vicio do julgado. Rejeição
dos embargos. Unânime.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 6o, do Código de Defesa do Consumidor, porque teriam sido desrespeitados o
dever de informação e a transparência, com ausência de esclarecimento sobre
encargos e composição do débito;
b) 54-A, 54-B e 54-D, do Código de Defesa do Consumidor, já que o acórdão não
teria aplicado as normas de prevenção e tratamento ao superendividamento,
deixando de impor práticas responsáveis na concessão de crédito e medidas de
reestruturação da dívida;
c) 422, do Código Civil, pois a instituição financeira teria violado a boa-fé objetiva
e a lealdade contratual ao cobrar encargos sem transparência;
d) 884, do Código Civil, porquanto a cobrança de juros abusivos e anatocismo
teria gerado enriquecimento sem causa do fornecedor;
e) 6o e 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão teria invertido
indevidamente o ônus probatório e desconsiderado o dever de cooperação
processual do fornecedor;
f) 1.022, do Código de Processo Civil, visto que o acórdão teria sido omisso ao
não enfrentar pontos específicos: ausência de documentos essenciais apontada em
laudo pericial (extratos bancários de
a
), aplicação dos arts. 54-A
08/2017
05/2018
a 54-D do CDC, violação ao princípio da transparência e ao dever de cooperação,
interpretação favorável ao aderente em contratos de adesão (art. 423, do Código
Civil), e clareza e prévio conhecimento do conteúdo contratual (art. 46, do Código
de Defesa do Consumidor);
Documento eletrônico VDA55321681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:13
Código de Controle do Documento: 26e2b837-87c1-4f6b-aa66-fa8fdc53ebf9

g) 423, do Código Civil, porque cláusulas obscuras em contrato de adesão
deveriam ter sido interpretadas em favor da consumidora; e
h) 46, do Código de Defesa do Consumidor, já que não teria havido oportunidade
real de conhecimento prévio e claro do conteúdo contratual.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos
dispositivos federais indicados, com a reforma do acórdão recorrido, assegurando a
reestruturação da dívida, a revisão dos encargos e a observância dos deveres de
informação, boa-fé e cooperação; requer ainda que se reconheça a negativa de
prestação jurisdicional, com retorno dos autos à origem para enfrentamento
específico das teses suscitadas.
Contrarrazões às fls. 705-714.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou o pagamento de valores decorrentes de inadimplemento de faturas de
cartão de crédito, com correção e juros.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento do débito, com correção monetária a partir da
publicação da sentença e juros legais de 1% ao mês desde a citação, além de custas
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito.
A Corte de origem manteve a sentença, após determinar anteriormente a
realização de perícia, concluindo que o contrato foi regularmente celebrado, que os
encargos estavam previstos e que a prova pericial não constatou ilegalidade ou
abusividade.
I - Da negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA55321681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:13
Código de Controle do Documento: 26e2b837-87c1-4f6b-aa66-fa8fdc53ebf9

A recorrente afirma omissão quanto à ausência de documentos
essenciais apontada em perícia, à aplicação dos arts. 54-A a 54-D do CDC, à
transparência e cooperação processual, à interpretação favorável ao aderente e à
clareza do contrato.
O acórdão
reconheceu que a matéria não escapou à apreciação do
a quo
Órgão Julgador, reiterando o aceite dos termos na contratação, a previsão dos
reajustes e a conclusão pericial pela inexistência de ilegalidade ou abusividade;
também assentou que não há negativa de prestação jurisdicional pela ausência de
menção literal a todos os dispositivos, bastando o enfrentamento das questões de
fato e de direito (fls. 681-684).
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 639-640):
O cartão de crédito contratado pela ré junto ao banco autor é incontroverso.
Conforme consta dos documentos acostados, a parte autora comprovou a existência
da relação com a ré, bem como a regularidade das operações contestadas e a
inocorrência de falha em seu sistema interno. [...] Assim, como bem assentou o d.
sentenciante, no momento da contratação todos os termos do pacto estabelecido
foram aceitos pelo consumidor, havendo previsão expressa dos reajustes, que
somente agora estão sendo impugnados. A prova pericial produzida atesta que não
há qualquer ilegalidade ou abusividade no contrato celebrado entre as partes e que
os valores que foram exigidos da ré estão de acordo com o contrato, legislação de
regência e jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Assim, não há falar, na hipótese, em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de
vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de
Documento eletrônico VDA55321681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:13
Código de Controle do Documento: 26e2b837-87c1-4f6b-aa66-fa8fdc53ebf9

Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e
completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante.
II - Arts. 6o, 46, 54-A, 54-B e 54-D, do Código de Defesa do
Consumidor; 422 e 423, do Código Civil; 6o e 373, II, do Código de Processo
Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao dever de
informação e transparência, e ausência de aplicação das normas de
superendividamento para reestruturação da dívida e práticas responsáveis de
crédito. Sustenta, ainda, ter havido ofensa à boa-fé objetiva e necessidade de
interpretação favorável ao aderente por supostas cláusulas obscuras. Argumenta ter
havido violação ao dever de cooperação e indevida distribuição do ônus
probatório. E ressalta que não houve oportunidade de conhecimento prévio claro
do conteúdo contratual.
O acórdão recorrido concluiu que a autora comprovou a relação e a
regularidade das operações, que os reajustes estavam previstos e que a perícia não
apontou ilegalidade ou abusividade. Assentou, ainda, que todos os termos do pacto
foram aceitos na contratação, com previsão expressa dos reajustes. E e reconheceu
suficientes os documentos do autor e a perícia para formar convicção (fls. 639-
640). No que interessa, transcrevo (fls.
):
639/640
O cartão de crédito contratado pela ré junto ao banco autor é incontroverso.
Conforme consta dos documentos acostados, a parte autora comprovou a existência
da relação com a ré, bem como a regularidade das operações contestadas e a
inocorrência de falha em seu sistema interno. Com efeito, competia à ré fazer prova
de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, na forma
determinada no
II do Código de Processo Civil, de modo a elidir os
art. 373,
Documento eletrônico VDA55321681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:13
Código de Controle do Documento: 26e2b837-87c1-4f6b-aa66-fa8fdc53ebf9

argumentos expendidos na inicial, o que não ocorreu. Assim, como bem assentou o
d. sentenciante, no momento da contratação todos os termos do pacto estabelecido
foram aceitos pelo consumidor, havendo previsão expressa dos reajustes, que
somente agora estão sendo impugnados.
A prova pericial produzida atesta que não há qualquer ilegalidade ou
abusividade no contrato celebrado entre as partes e que os valores que foram
exigidos da ré estão de acordo com o contrato, legislação de regência e
jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nessa linha de raciocínio, mostra-se
correta a sentença que deu ao litígio a solução que se impunha.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III -
do Código Civil
Art. 884,
Alega o recorrente enriquecimento sem causa decorrente de juros
excessivos e anatocismo.
Quanto a este ponto, não conheço da irresignação, pois não houve
manifestação do tribunal de origem, nem mesmo em embargos de declaração.
Inclusive, da análise da peça recursal da apelação, vê-se que sequer fora levantada
discussão acerca da abusividade das cláusulas contratuais de juros remuneratórios,
tratando-se de inovação recursal.
Nesse contexto, incidem, na hipótese, as Súmulas n.
e
211/STJ
282/STF,
que assim dispõem: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"; "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo". Sobre o tema:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
ADJUDICAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REAVALIAÇÃO DE BENS
ADJUDICADOS. PRECLUSÃO AFASTADA PELO FATO SUPERVENIENTE.
Documento eletrônico VDA55321681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:13
Código de Controle do Documento: 26e2b837-87c1-4f6b-aa66-fa8fdc53ebf9

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS
CRITÉRIOS OBJETIVOS DO
§ 2o, DO CPC. RECURSO NÃO
ART. 85,
CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil
(COOPERMIBRA) contra decisão que não conheceu do recurso especial
fundamentado no
III, a, da CF de 1988. O recurso especial se insurgiu
art. 105,
contra acórdão do TJPR que deu provimento à apelação para anular adjudicação de
imóvel, entendendo que a avaliação utilizada estava defasada. A agravante sustenta
violação dos arts. 1.013 do CPC, 183 do CPC de 1973 e 85, § 8o, do CPC de 2015,
além de alegar ausência de preclusão para alegação de intempestividade dos
embargos à adjudicação e fixação equivocada de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a intempestividade dos
embargos à adjudicação, suscitada em embargos de declaração, pode ser conhecida
como matéria de ordem pública; (ii) saber se houve preclusão para discussão sobre
reavaliação dos bens adjudicados; e (iii) saber se os honorários advocatícios
poderiam ser fixados por equidade com base no
§ 8o, do CPC de 2015.
art. 85,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que mesmo
matérias de ordem pública não podem ser suscitadas pela primeira vez em
embargos de declaração, sob pena de configurar inovação recursal, vedada pelo
.
do CPC
art. 1.022
4. A intempestividade dos embargos à adjudicação, ainda que matéria de
ordem pública, não foi arguida oportunamente, e o acórdão recorrido reconheceu a
preclusão lógica, entendimento que encontra respaldo na Súmula n. 83 do STJ.
5. A alegação de preclusão para reavaliação dos imóveis foi afastada pelo
TJPR com base em fato superveniente - a valorização substancial do bem no
intervalo de cinco anos entre a avaliação original e a adjudicação -, afastando-se a
preclusão temporal. A recorrente não impugnou esse fundamento de modo
específico, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
6. A tese de fixação dos honorários por equidade não se sustenta, pois o valor
da causa é elevado, não sendo o caso de proveito econômico inestimável ou
irrisório, hipóteses restritivas para aplicação do
§ 8o, do CPC de 2015,
art. 85,
conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.076.7. A fixação dos honorários
em 13% sobre o valor da causa está em conformidade com os critérios objetivos do
§ 2o, do CPC de 2015, e com a jurisprudência consolidada do STJ, não
art. 85,
havendo ilegalidade a ser corrigida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de matéria de ordem pública em
embargos de declaração configura inovação recursal, sendo incabível segundo
a jurisprudência do STJ.
2. A preclusão quanto à reavaliação de bem adjudicado não se aplica quando
há valorização relevante do imóvel entre a avaliação inicial e o ato de expropriação.
Documento eletrônico VDA55321681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:13
Código de Controle do Documento: 26e2b837-87c1-4f6b-aa66-fa8fdc53ebf9

3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos do
§ 2o, do CPC de 2015, sendo incabível a aplicação da equidade quando o
art. 85,
valor da causa é elevado e o proveito econômico mensurável. 4. É inadmissível o
recurso especial cujas razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão
recorrido, atraindo a aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF e da Súmula n. 83
do STJ".
Dispositivos relevantes citados:
III, a;
CF/1988, art. 105,
arts. 1.013, 1.022 e 85, § 8o;
CPC/1973, art. 183; CPC/2015,
CPC/1973, art. 746.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
AREsp n. 1.827.049/DF,
STJ, EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
14/3/2022;
REsp n. 1.776.418/SP,
Terceira Turma, julgados em
STJ,
relator Ministro
9/2/2021;
REsp n. 1.746.072/PR,
Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
STJ, Tema n. 1.076; STJ,
13/2/2019;
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.515.228/RS,
Turma, julgado em 19/8/2024.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.820.993/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
8/5/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO DE
ENUNCIADO SUMULAR. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA
DECISÃO MANTIDA.
PREVISTA NO
§ 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
ART. 1.021,
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. Os argumentos não deduzidos na instância inferior e, portanto, não
submetidos à devolutividade recursal, não são passíveis de conhecimento nesta
instância especial, em razão da falta de prequestionamento e da indevida
inovação recursal.
3. A falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei
apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do
recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa
acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
4. Para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso
art. 105,
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula n. 518 do
STJ).
5. A multa prevista no
§ 4o, do CPC não decorre do mero
art. 1.021,
desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
Documento eletrônico VDA55321681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:13
Código de Controle do Documento: 26e2b837-87c1-4f6b-aa66-fa8fdc53ebf9

configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para
autorizar sua imposição.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.538.933/PE,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
6/11/2024.
VII - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55321681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:13
Código de Controle do Documento: 26e2b837-87c1-4f6b-aa66-fa8fdc53ebf9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.948.228 / RJ
Número Registro: 2025/0192570-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00071592320188190207 202524504043 71592320188190207
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONICA CONCEICAO DE AZEVEDO GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : WANDERLEY ROMANO DONADEL - RJ223820
SARAH ARYEL MACHADO DE LIMA - MG216246
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:18
Código de Controle do Documento: 53603e11-a32b-4d2d-98c2-f486d6a0a36f

Documento eletrônico VDA56085603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:18
Código de Controle do Documento: 53603e11-a32b-4d2d-98c2-f486d6a0a36f